Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N° 12.790/2025. ARTIGO 9o, INCISO XV, CUMULADO COM O ARTIGO 12, § 2o. CRIME PATRIMONIAL (FURTO SIMPLES). PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 9o, inciso XV, cumulado com o artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade da concessão ao agravado do indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do Decreto n° 12.790/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O Decreto Presidencial 12.790/2025 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos, dispondo em seu artigo 9o, inciso XV, que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto.
5. O artigo 12, § 2o, do aludido decreto, por sua vez, estabelece a presunção de incapacidade econômica nos casos em que a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono ou o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação, entre outras hipóteses.
6. Se o agravado está em situação de rua há 10 anos, sendo representado pela Defensoria Pública, além de a pena de multa ter sido fixada pelo juízo da condenação no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, não há como afastar a presunção de hipossuficiência na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.790/2025, artigos 9o, inciso XV, e 12, § 2o.